Tribunal: TJMT
Processo: 1030783-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1030783-63.2023.8.11.0003
Recorrente: EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Recorrido: AUGUSTO HILDEFONSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ONIBUS SEGUIU VIAGEM SEM AGUARDAR PASSAGEIRO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. NEGATIVA NO RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência.
2. A sentença julgou procedente o pedido da inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, o pagamento no valor de R$404,53 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) por danos materiais.
3. A Recorrida adquiriu passagens de ônibus pela empresa recorrente para o transporte entre Rondonópolis-MT e Colatina-ES.
4. No dia seguinte, durante o percurso, o ônibus realizou parada, onde o passageiro recorrente desceu do transporte, e ao retornar, reparou a ausência do veículo.
5. O passageiro tentou resolver administrativamente por diversas vezes, de forma inexitosa. Necessitou comprar nova passagem.
6. O mérito do recurso inominado é pela improcedência da inicial ou minoração do quantum indenizatório.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
8. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
14. Sentença mantida.
15. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030783-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), AUGUSTO HILDEFONSO - CPF: 930.439.377-91 (RECORRIDO), MARIA GORETE HILDEFONSO - CPF: 080.984.817-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024